Tribunal: TJDFT
Processo: 0744689-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 864 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA COISA JULGADA. AFASTADA. JUROS DE MORA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. SELIC. INCIDÊNCIA SIMPLES.
1. O Distrito Federal, na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, requereu tutela provisória de urgência, contudo o pedido foi indeferido. Assim, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença.
2. Quanto à tese da inconstitucionalidade da coisa julgada, por inobservância do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, a decisão liminar proferida na ação rescisória, campo adequado para a deliberação sobre a incompatibilidade do título executivo judicial com a interpretação do STF sobre a matéria, rechaçou a inexigibilidade da obrigação por esse fundamento.
3. No caso, inexiste bis in idem, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional.
4. Conforme elucidativo precedente desta Turma Cível, “a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021” (Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023).
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.